Tribunal: TJBA
Processo: 8030484-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030484-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JACILENE FERNANDES DE SANTANA e outros (2) Advogado(s): PAULO LAMARQUE DE SOUZA MENEZES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE UBATÃ-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO A PENA DE 10 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTES QUE PERMANECERAM EM LIBERDADE POR MAIS DE 14 ANOS, POR FORÇA DO RELAXAMENTO DAS SUAS PRISÕES PROCESSUAIS. FUNDAMENTAÇÃO CALCADA NO QUANTUM DE PENA FIXADO E NO REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. INEXISTÊNCIA DE FATOS CONTEMPORÂNEOS DEMONSTRATIVOS DE RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Dalícia Lopes Santos e Jacilene Fernandes de Santana, condenadas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, arts. 33 e 35), à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado. Na sentença, o magistrado primevo decretou a prisão preventiva das pacientes, com fundamento exclusivo na elevada pena aplicada e no regime inicial fechado, embora ambas tivesem permanecido em liberdade por mais de 14 (quatorze) anos desde o relaxamento das suas prisões em flagrante, sem notícia do descumprimento das medidas processuais ou de reiteração delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, diante da ausência de fundamentação concreta e contemporânea, e da longa duração da liberdade das pacientes ao longo de todo o trâmite processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva é medida excepcional, que exige demonstração concreta e contemporânea dos requisitos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP, não podendo ser fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, na pena fixada ou no regime imposto na sentença condenatória. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, em casos de condenação de réus que responderam ao processo em liberdade, que a custódia cautelar decretada na sentença esteja lastreada em fatos novos ou supervenientes que justifiquem a segregação, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal. A fundamentação da sentença limitou-se a presumir o risco de fuga com base na pena e no regime impostos, sem qualquer análise individualizada ou menção a circunstâncias concretas do caso, caracterizando motivação meramente aparente e violando o art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988. A permanência das pacientes em liberdade por mais de 14 (quatorze) anos, sem notícia de qualquer fato ou elemento concreto que demonstrem risco à aplicação da lei penal, demonstra a ausência de periculum libertatis e evidencia a desnecessidade da prisão preventiva. A decretação da prisão como forma antecipada de execução da pena antes do trânsito em julgado contraria o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988). Parecer da douta Procuradoria de Justiça favorável à concessão da ordem, reconhecendo a inadequação da custódia cautelar na forma como fora decretada. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; CPP, arts. 312, 313, § 2º, 315 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 836593/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 761040/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado TRF1), Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg no RHC 182568/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8030484-70.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante PAULO LAMARQUE DE SOUZA MENEZES, como pacientes DALÍCIA LOPES SANTOS e JACILENE FERNANDES DE SANTANA e como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Ubatã. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.